Tribunal: TJPA
Processo: 0806833-24.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806833-24.2025.8.14.0401

APELANTE: DANIEL CHAVES QUEIROZ

APELADO: FABIANA SABINO DE OLIVEIRA CEBOLAO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0806833-24.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DANIEL CHAVES QUEIROZ

ADVOGADO: DR. LUÍS CLÁUDIO CHAVEZ QUEIROZ – OAB-PA 23.375

APELADO: F.S.C.Q.

ADVOGADA: DRA. VIVIANNE SARAIVA SANTOS BRITO – OAB-PA n° 17.440

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. ATO DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. PROVA INDICIÁRIA SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Daniel Chaves Queiroz contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de F.S.D.O.C.Q. por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à integridade da ofendida. O recorrente alega inexistência de risco atual, insuficiência de provas da violência psicológica e desproporcionalidade das medidas, pleiteando sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se as medidas impostas são adequadas, proporcionais e necessárias; (iii) determinar se a ausência de risco atual impede a continuidade da proteção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 adota modelo de tutela antecipatória e preventiva, exigindo apenas indícios razoáveis de risco à integridade da mulher para concessão e manutenção das medidas protetivas.

4.

O conjunto probatório – formado por boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunha, formulários e laudos técnicos – demonstra a verossimilhança da alegação de violência psicológica, nos termos do art. 7º, II, da Lei Maria da Penha.

5.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, bastando juízo de plausibilidade e risco iminente para justificar medidas protetivas.

6.

A proporcionalidade e adequação das medidas restam evidenciadas, por se restringirem ao necessário para proteger a integridade psicológica da vítima, sem configurar sanção antecipada ao recorrente.

7.

A alegação de ausência de contemporaneidade do risco não se sustenta, pois a dinâmica da violência doméstica autoriza a adoção de medidas preventivas sempre que persistirem indícios de vulnerabilidade.

8.

A revogação das medidas exige demonstração inequívoca de alteração nas circunstâncias que justificaram sua concessão, sendo imprescindível, ainda, a oitiva prévia da vítima, conforme entendimento do STJ e da jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção das medidas protetivas de urgência independe de prova exauriente, sendo suficiente a existência de indícios razoáveis de risco à integridade física, psicológica ou moral da vítima.

2.

A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente na fase de tutela cautelar.

3.

A revogação das medidas protetivas exige demonstração de mudança fática e jurídica das circunstâncias que motivaram sua concessão, além da oitiva prévia da vítima.

4.

A ausência de risco imediato não impede a continuidade da proteção, diante da natureza cíclica e progressiva da violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 7º, II; 22 a 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0822197-41.2022.8.14.0401, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.12.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0806833-24.2025.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: DANIEL CHAVES QUEIROZ

ADVOGADO: DR. LUÍS CLÁUDIO CHAVEZ QUEIROZ – OAB-PA 23.375

APELADO: F.S.C.Q.

ADVOGADA: DRA. VIVIANNE SARAIVA SANTOS BRITO – OAB-PA n° 17.440

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL CHAVES QUEIROZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de F.S.D.O.C. Q., por prazo indeterminado, enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

Irresignado, o requerido interpôs apelação, sustentando em síntese, a inexistência de situação de risco atual, a ausência de provas suficientes da alegada violência psicológica e a desproporcionalidade das medidas impostas, requerendo a revogação das medidas protetivas deferidas.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
.

O Ministério Público de 2º grau se manifestou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

A Lei nº 11.340/2006 tem por escopo assegurar proteção integral e preventiva à mulher em situação de violência doméstica e familiar, adotando para tanto, um
modelo de tutela antecipatória
, no qual prevalece o princípio da precaução, bastando a existência de indícios razoáveis de risco à integridade física, moral ou psicológica da vítima.

No caso concreto, os autos revelam que as medidas protetivas foram deferidas com base em
relato coerente e circunstanciado da vítima
, corroborado por boletim de ocorrência (ID nº 28891092 p. 2-4), depoimento da ofendida (ID nº 28891092 p. 5-6), testemunha (ID nº 28891092 p. 10-11), Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID nº 28891092 p. 12-17), Roteiro de Entrevista para a Investigação Criminal da Violência Psicológica e da Perseguição (ID nº 28891092 p. 19-21), Laudo Psiquiátrico (ID nº 28891092 p. 29), Comprovantes de transferências via PIX (ID nº 28891092 p. 30-37), Relatório Psicológico (ID nº 28891092 p. 38-40) e demais elementos informativos produzidos na fase pré-processual, os quais evidenciam a plausibilidade da alegação de violência psicológica, nos moldes do art. 7º, II, da Lei Maria da Penha.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
a palavra da vítima, especialmente em delitos praticados no âmbito doméstico
, possui especial relevância probatória, notadamente nesta fase de tutela cautelar, em que não se exige prova exauriente, mas tão somente juízo de verossimilhança e risco iminente:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.

4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Ademais, as medidas impostas mostram-se
adequadas, proporcionais e necessárias
, limitando-se ao estritamente indispensável à preservação da integridade psicológica da ofendida, não configurando qualquer antecipação de pena ou violação a direitos fundamentais do recorrente.
Ademais, é imprescindível que a parte ofendida seja previamente ouvida antes de eventual revogação dessas medidas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE 1º GRAU QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LEGIMITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APELAR – INDEFERIDO – INTELIGÊNICA DO ART. 25 DA LEI Nº. 11.340/16 –
AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – PRECENDENTES DO STJ PELA IMPRESCINDIBILIDADE
– PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MANUTENÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICÓLOGIA – NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTEÇA IMPUGNADA – RETORNO AO JUÍZO DE 1º GRAU PARA EXARAR OUTRA DECISÃO, DESTA VEZ COM A OITIVA PRÉVIA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A DECISÃO IMPUGNADA.

1. O E. STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, diante de eventual revogação das medidas protetivas, a vítima deve ser ouvida antes do decisum. No julgado do AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, nem sequer a extinção de punibilidade no feito criminal foi argumento suficiente para revogação das medidas sem prévia oitiva da vítima.

2. Registre-se que, no referido julgado da Corte Cidadã, deu-se provimento ao recurso justamente para anular a decisão impugnada, para que "a agravante seja ouvida acerca da necessidade das medidas protetivas de urgência".

3. É bem verdade que "não se pode eternizar medidas cautelares". Todavia, os dispositivos constantes da Lei Maria da Penha devem ser interpretados em favor de quem mereceu a proteção do legislador, e não o contrário. O medo de eternizar medidas protetivas não poder ser superior ao imperativo legal de proteger a vítima.

(...)

11. Enfim, conheço da presente apelação para anular a sentença impugnada, determinando que outra seja proferida em seu lugar, após regular oitiva da vítima, na esteira de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822197-41.2022.8.14.0401 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023)

Dessa forma, a eventual revogação das medidas protetivas de urgência concedidas somente poderá ocorrer mediante a devida comprovação, pelo juízo, de que houve alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas que motivaram sua concessão.

Assim, não procede, igualmente, a alegação de ausência de contemporaneidade do risco, pois a dinâmica própria da violência doméstica — muitas vezes silenciosa, progressiva e cíclica — autoriza a atuação preventiva do Estado sempre que subsistirem indícios de vulnerabilidade da vítima.

Por fim, registre-se que as medidas protetivas possuem
natureza temporária e revisável
, podendo ser reavaliadas a qualquer tempo, caso sobrevenha modificação fática relevante, o que afasta eventual alegação de perpetuidade ou excesso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026